Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Como se infere da petição de habeas corpus, é atribuída a coação ao juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, mas verifica-se que o feito foi sentenciado, condenado o paciente à pena de 9 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, por infração aos artigos 33 caput c/c com 40, III, da Lei 11.343/2006 e 12 caput da Lei 10.826/2003, regime inicial fechado, mantida, na sentença condenatória, a prisão preventiva. Interposto recurso de apelação, negou-lhe provimento a 1a Turma Criminal, mantendo, fundamentadamente, a prisão preventiva. Noticia-se, também, a interposição de recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, que "ainda está passível de julgamento". Nesse quadro, constata-se que a coação promana da 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve a prisão preventiva do paciente. Não pode a 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça julgar habeas corpus contra ato da sua própria lavra. A competência é do Superior Tribunal de Justiça. Pelo exposto, e com fundamento no artigo 89, III, do Regimento Interno, indefiro a inicial e extingo o processo sem apreciar o mérito. Preclusa esta decisão, arquive-se. I. Brasília, 11 de março de 2020 Des. Mario Machado Relator